Tribunal: TJES
Processo: 5018891-48.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dano ao Erário
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018891-48.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ALBERSON RAMALHETE COUTINHO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPENHORABILIDADE – PROVENTOS DE APOSENTADORIA – MÍNIMO EXISTENCIAL DO DEVEDOR – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A regra de impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, salários e proventos de aposentadoria, prevista no art. 833, IV do CPC, pode ser flexibilizada, independentemente da natureza do crédito, desde que se garanta a subsistência digna do devedor e de sua família, conforme jurisprudência do c. STJ. Precedentes

2. No presente caso, o deferimento da penhora, na forma como requerida pelo órgão ministerial, comprometerá a dignidade do devedor, considerando sua condição de idoso, portador de doenças graves e com despesas médicas contínuas.

3. O executado já possui penhoras que totalizam 45% sobre os seus proventos de aposentadoria, de modo que o deferimento de mais 20% de retenção extrapola os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, violando os direitos fundamentais assegurados ao agravado, em especial o direito à dignidade humana (art. 1º, III, da CF), e ao mínimo existencial.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
contra decisão proferida (id. 53168051), nos autos do
cumprimento de sentença
deflagrado por ele contra
ALBERSON RAMALHETE COUTINHO
, que revogou a penhora dos proventos de aposentadoria do devedor anteriormente deferida.

Nas razões do recurso (id. 11241966), alega, em síntese, que: i) a quantia líquida remanescente apresenta-se satisfatória à mantença do executado/agravado de maneira digna, posto que já deduzidos os descontos judiciais e desconto mensal de previdência; ii) a impenhorabilidade deve preservar dignidade humana mas não pode impedir a responsabilidade patrimonial do devedor; iii) o agravado não apresenta qualquer proposta para pagamento do débito.

A agravada apresentou contrarrazões em id. 11732574, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça, em parecer de id. 12610441,manifestou-se pelo conhecimento e provimento do presente recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Não é cabível o uso de sustentação oral.

Vitória-ES.,

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

DESEMBARGADOR RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5018891-48.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ALBERSON RAMALHETE COUTINHO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
contra decisão proferida (id. 53168051), nos autos do
cumprimento de sentença
deflagrado por ele contra
ALBERSON RAMALHETE COUTINHO
, que revogou a penhora dos proventos de aposentadoria do devedor anteriormente deferida.

Nas razões do recurso (id. 11241966), alega, em síntese, que: i) a quantia líquida remanescente apresenta-se satisfatória à mantença do executado/agravado de maneira digna, posto que já deduzidos os descontos judiciais e desconto mensal de previdência; ii) a impenhorabilidade deve preservar dignidade humana mas não pode impedir a responsabilidade patrimonial do devedor; iii) o agravado não apresenta qualquer proposta para pagamento do débito.

O agravado apresentou contrarrazões em id. 11732574, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça, em parecer de id. 12610441,manifestou-se pelo conhecimento e provimento do presente recurso.

Pois bem.

Em breve resumo, o Ministério Público, mediante petição de id. 44108610 deduziu pedido de penhora do percentual de 20% (vinte por cento) sobre os proventos do executado, considerando a totalidade destes, ou seja, sem considerar os descontos já promovidos por retenção judicial
ou, alternativamente,
o desconto de 30% sobre o valor líquido atual (considerando as retenções judiciais) pelo tempo em que perdurarem as retenções judiciais, com manutenção do percentual, após a quitação dos débitos respectivos, até integral satisfação do presente cumprimento.

O d. Juízo, na origem, deferiu o pedido veiculado pelo Órgão Ministerial, determinando a penhora do percentual de
20% (vinte por cento)
do benefício de aposentadoria auferido pelo executado,
considerando a
t
otalidade
dos proventos,
o que deverá ocorrer até a integral satisfação do débito (id. 50059454).

Após manifestação do executado pela reconsideração da decisão (id. 50373457), manifestação do Ministério Público (id. 51258082) e a interposição do recurso de agravo de instrumento n. 5015267-88.2024.8.08.0000, de minha relatoria, sobreveio a decisão ora impugnada, na qual é revogada a penhora anteriormente deferida, sob o fundamento de que “
mostra-se absolutamente inviável reconhecer que a penhora de outros 20% (vinte por cento) do benefício, somada aos 45% (quarenta e cinco por cento) já existentes, seria capaz de preservar a subsistência do devedor e a adequada manutenção do estado de saúde, notadamente na hipótese de pessoa idosa e portadora de doenças graves e que demandam tratamento contínuo e duradouro.
”

Após analise das alegações recursais, entendo que a decisão deve ser mantida.

O art. 833, IV, do CPC prevê expressamente a impenhorabilidade de verbas de caráter alimentar, tais como salários, vencimentos, soldos, aposentadorias e pensões. Tal proteção legislativa visa garantir a subsistência mínima do devedor, assegurando-lhe condições de manutenção de sua dignidade e de sua sobrevivência.

Na espécie, deve-se reconhecer que o deferimento da penhora na forma como requerida pelo órgão ministerial irá comprometer a dignidade do devedor, sobretudo, porque enfrenta um cenário de vulnerabilidade agravada por doenças crônicas, tais como diabetes e cardiopatia, além de necessitar de cuidados médicos constantes, o que lhe impõe elevados custos com tratamentos e medicamentos.

Assim, tendo o agravado satisfatoriamente demonstrado, por meio de documentos, que suas despesas básicas mensais, incluindo medicamentos, alimentação e serviços essenciais à sua saúde, superam sua renda líquida remanescente, não se revela razoável e proporcional o deferimento da medida.

Ao contrário do que alega o agravante, que “
foi sobre o valor líquido remanescente que foi requerida – e deferida anteriormente - a penhora”,
a decisão revogada de id. 50059454 foi explícita ao determinar
“[...] a penhora do percentual de
20% (vinte por cento)
do benefício de aposentadoria auferido pelo executado, considerando a
totalidade
dos proventos [...]
” (grifo no original).

Assim, a penhora de mais 20% (vinte por cento) sobre os proventos do agravado, somando-se às penhoras já existentes de 30% (trinta por cento) e 15% (quinze por cento), resulta na retenção de 65% (sessenta e cinco por cento) da sua aposentadoria.

Na linha do posicionamento que adotei ao receber o agravo de instrumento n. 5015267-88.2024.8.08.0000, tal percentual extrapola qualquer parâmetro de razoabilidade e proporcionalidade, violando os direitos fundamentais assegurados ao agravado, em especial o direito à dignidade humana (art. 1º, III, da CF), e ao mínimo existencial.

Ainda que assim não fosse, isto é, ainda que a penhora tivesse sido deferida sobre o valor líquido remanescente, a soma dos descontos ainda alcançaria 55% dos seus proventos
1
, o que, da mesma forma, inviabilizaria a subsistência do executado.

O próprio legislador, ao prever a impenhorabilidade de proventos de aposentadoria, buscou proteger situações como a do agravante, em que a constrição de sua renda coloca em risco a sua própria sobrevivência.

A retenção de mais de 50% (cinquenta por cento) da renda de qualquer pessoa, especialmente de um idoso que depende exclusivamente de sua aposentadoria, configura verdadeira afronta aos princípios constitucionais da dignidade humana e da razoabilidade.

No campo da execução, o princípio da proporcionalidade, associado ao da razoabilidade, deve ser amplamente observado. A penhora, ainda que legítima, não pode ocorrer em patamares que inviabilizem a subsistência do devedor.

Isso se reforça pelo entendimento do STJ de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria pode ser excepcionada, desde que preservado o percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (AgInt no AREsp n. 2.495.643/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 13/6/2024), o que não ocorre na espécie.

Posto isso,
CONHEÇO E NEGO
PROVIMENTO

ao recurso.

É como voto.

1
Restando líquido a receber R$ 9.399,92, a penhora de 20% equivaleria a R$ 1.879,98. Nessa linha, o total penhorado seria a soma deste valor mais R$ 7.624,57, comprometendo um total de R$ 55,08% da aposentadoria do executado.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)